Tribunal: TJSP
Processo: 1079962-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sub-rogação nos direitos do segurado. Relatório unilateral sem força probatória suficiente, quando não oportunizada a vistoria pela distribuidora pela via administrativa. Ausência de guarda dos bens. Impossibilidade de submissão dos bens à perícia técnica judicial que inviabiliza a defesa da requerida. Conduta que vai de encontro à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sub-rogação nos direitos do segurado. Relatório unilateral sem força probatória suficiente, quando não oportunizada a vistoria pela distribuidora pela via administrativa. Ausência de guarda dos bens. Impossibilidade de submissão dos bens à perícia técnica judicial que inviabiliza a defesa da requerida. Conduta que vai de encontro à boa-fé objetiva. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.